Tribunal: TJES
Processo: 0003943-57.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Pagamento Indevido; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003943-57.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE CARVALHO BARRETO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOT
O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos presentes aclaratórios e passo a análise do mérito recursal.

BANCO J. SAFRA S/A

se insurge contra o acórdão id 8613688, de relatoria Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, por meio esta 3ª Câmara Cível do qual conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto e reformou a sentença proferida nos autos da ação revisional ajuizada por
ALEXANDRE CARVALHO BARRETO
, apenas para declarar a abusividade da tarifa de registro, devendo os valores indevidamente cobrados serem ressarcidos de forma simples.

Em razões recursais (id 8862500), o banco embargante aponta a existência de contradição no v. acórdão, pois em confronto com os precedentes do STJ (REsp nº 1.578.553/SP) que reconhecem a legalidade da Tarifa de Emolumentos de Registro, quando devidamente prevista em contrato.

Pois bem.

Não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento da apelação cível interposta pelo embargado, ocasião em que firmou-se o entendimento de que a despeito da validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 – STJ), ressalva-se a sua abusividade da cobrança por servido não prestado, sendo este o caso dos autos.

Por oportuno transcrevo o teor do acórdão embargado:

“Prosseguindo, depreendeu o e. STJ no Tema 958 pela “
Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”

No caso, houve a cobrança de R$ 252,10 a título de registro de contrato, a qual, por corresponder a 0,2% do valor principal contratado, não se revelaria abusiva, todavia não resta comprovada a efetiva prestação do serviço, circunstância que resulta na abusividade da tarifa cobrada pela instituição bancária.”.

Nesse contexto, em que pese a irresignação dos embargantes, o v. acórdão não padece de qualquer contradição.

Isto porque, o banco embargante somente trouxe aos autos prova do serviço efetivamente prestado – registro do contrato (id 8862504) – quando da oposição dos presentes aclaratórios. Não se tratando de documento novo ou desconhecido, a teor do que dispõe o art. 435 do CPC, não pode o mesmo ser considerado para fins de alteração do entendimento encampado pelo colegiado.

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelas embargantes, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.